Tribunal: CARF
Processo: 10840.904664/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.904664/2009-58
ACÓRDÃO
3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório de diligência fiscal.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 14-48.955, de 27 de
fevereiro de 2014 (fls. 72 a 74), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo
credor final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como
o saldo credor de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é
o saldo credor do livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor
dos créditos, cujo pedido de ressarcimento ou compensação já foi transmitido
para a Receita Federal, pois os valores já ressarcidos não podem constar no
cálculo para abatimento dos débitos do contribuinte no período seguinte, sob
pena de dupla utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que homologou parcialmente a compensação declarada, no valor de R$
11.457,07, dada a constatação de ser o saldo credor passível de ressarcimento
inferior ao valor pleiteado.
Consta do processo que o saldo credor de IPI refere-se ao terceiro trimestre de
2005 e foi apurado no CNPJ 44.346.138/0015-18, filial de Contagem/MG.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, encaminhada pelo órgão de origem
como tempestiva, na qual, em síntese, fez as seguintes considerações:
A Contribuinte promoveu a análise da documentação que deu origem ao crédito e
constatou que o saldo no Registro de Apuração de IPI do período é de R$
29.338,20 e o crédito passível de ressarcimento é de R$ 22.166,79, conforme a
PER/DCOMP em questão.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
3
O razão contábil reflete exatamente o valor do saldo do livro de IPI que é de R$
29.338,20. Contribuinte não vislumbra o fato que poderia ter levado a autoridade
fiscal a não reconhecer o direito a totalidade do crédito.
Por fim, requereu a reconsideração do despacho decisório a fim de reformar
TOTALMENTE a compensação de COFINS com os créditos de IPI objeto desta
PER/DCOMP em questão e determinar a anulação da cobrança da diferença do
valor não homologado, posto que indevido.
Intimada da decisão da DRJ em 09/06/2014 (fl. 90), a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário em 08/07/2014 (fls. 92 a 105), alegando a existência de saldo credor de IPI
decorrente da transposição do saldo credor de IPI, o qual seria suficiente para homologar a
compensação pleiteada.
Em 27 de agosto de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência à unidade de origem através da Resolução no 3402-002.657, para que a Autoridade
Fiscal explicasse e demonstrasse os ajustes efetuados no saldo credor de período anterior
(31/12/2004) no valor de R$ 12.190,57 (Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
anexo ao Despacho Decisório, coluna b - Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível),
anexando as PERDCOMPs anteriores que foram usadas no ajuste processado, e avaliando se a
Recorrente já havia deduzido o valor pleiteado em PERDCOMPs anteriores na apuração do saldo
credor transposto para o período subsequente, conforme alegado.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.657, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal de fls. 184 a 192, confirmando o saldo credor de R$ 12.190,57 transportado do
4o trimestre de 2004, alegando que não houve estorno em duplicidade do crédito de R$ 38.072,61
A recorrente apresentou suas considerações às fls. 199 a 201.
Após, através da Resolução no 3402-002.878, o julgamento do recurso foi
novamente convertido em diligência nos seguintes termos:
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a Autoridade Fiscal complemente sua
Informação Fiscal no 10/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua
resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em janeiro de 2005 no valor do
“débito ajustado”, e se os mesmos são decorrentes da mesma PER/DCOMP
16432.71218.140105.1.3.01-4667 cujo valor (R$38.072,61) já teria sido
estornado no período anterior. A informação deverá contemplar a análise
conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
4
A diligência foi cumprida através do Despacho de fls. 368-372, com manifestação da
Recorrente às fls. 379-381.
Após, através do Despacho de fls. 382 o processo foi encaminhado para novo
sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre o PERDCOMP no 16721.36304.150405.1.3.01-9559,
transmitido em 15/04/2005, referente ao crédito de IPI do 1o trimestre de 2005 no valor de R$
22.166,79 (vinte e dois mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), sendo
reconhecido em Despacho Decisório de fls. 24 (Rastreamento: 831695123) o valor de R$ 11.457,07
(onze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), considerando a conclusão de ser
o saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho
Decisório consta o valor de R$ 12.190,57 na coluna (b) - Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível, para o primeiro período de apuração, com a informação que o valor “será igual ao
saldo credor apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores”.
O ilustre Julgador de primeira instância manteve o Despacho Decisório, concluindo
que a empresa possuía R$ 12.190,57 de saldo credor de período anterior disponível para o
abatimento de débitos de IPI do período, pois o restante do saldo do período anterior fora
ressarcido ou compensado. Tal valor somado com os créditos do mês janeiro de 2005 (R$
7.597,53) não foi suficiente para abater o débito de referido mês (40.555,42). Portanto, os
créditos de fevereiro e março (R$ 14.569,26 + 74,23) após os abatimentos dos débitos do período
(R$ 3.186,42), resultou em um saldo credor no montante de R$ 11.457,07.
Em razões recursais a Recorrente alegou que, não obstante já ter deduzido na
apuração do saldo credor de IPI referente ao 1o trimestre de 2005, o que foi objeto de pedido de
ressarcimento/compensação, o Fisco deduziu novamente este montante do saldo credor, porém
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
5
não fez o lançamento à débito na conta do tributo, causando um descompasso entre débitos e
créditos em sua contabilidade, pois gerou um saldo devedor na escrita fiscal do contribuinte no
exato valor de R$ 38.072,61, contaminando os períodos de apuração subsequentes do trimestre-
calendário.
Como observado na Resolução no 3402-002.878, a questão devolvida a este
colegiado refere-se ao saldo credor de IPI em dezembro de 2004, transposto para janeiro de 2005,
que seria suficiente para a compensação pleiteada, e não o valor de R$ 12.190,57 que consta no
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível anexo ao Despacho Decisório.
Devido a dúvida quanto à procedência do ajuste do valor efetuado pela Autoridade
Fiscal, com base nos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores,
especialmente se os valores foram “duplamente” ajustados, este Colegiado converteu o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para esclarecimentos da
autoridade fiscal.
Em atendimento à Resolução no 3402-002.657, a DRF Juiz de Fora elaborou a
Informação Fiscal, com os seguintes esclarecimentos:
3. 3. O Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC) é alimentado
pelos dados declarados nos PERDCOMP, incluindo os do Livro de Registro e
Apuração de IPI. Portanto, o sistema possui um controle dos valores em suas
bases de processamento, espelhando os dados informados pelo contribuinte, com
os ajustes necessários, como glosas de créditos.
4. O interessado também transmitiu o Pedido de Ressarcimento de IPI –
PERDCOMP no 16432.71218.140105.1.3.01-4667, relativo ao 4o trimestre de
2004, no valor de R$ 38.072,61. À fl. 179 consta a respectivo demonstrativo de
análise, cujos dados passaram a compor os registros do SCC.

5. Percebe-se que o crédito pleiteado foi integralmente reconhecido,
remanescendo saldo credor não ressarcível de R$ 12.190,57 para o período de
apuração seguinte – 1o trimestre de 2005.
6. Portanto, o SCC validou os dados declarados pelo interessado no PERDCOMP no
16432.71218.140105.1.3.01-4667, ressarciu o valor solicitado integralmente e
transportou para o período seguinte o saldo credor remanescente validado.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
6
7. No Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 1o trimestre de 2005,
PERDCOMP no 16721.36304.150405.1.3.01-9559, o SCC acatou os valores dos
débitos e créditos declarados pelo interessado, de acordo com o Demonstrativo
de Créditos e Débitos do Despacho Decisório de fls. 180 a 183.

8. No Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, verifica-se que o
SCC assumiu o saldo credor do período anterior, no valor validado de R$
12.190,57.

9. Portanto, o saldo credor de R$ 12.190,57 transportado do 4o trimestre de 2004
está correto e não houve estorno em duplicidade do crédito de R$ 38.072,61.
Constatou-se que o ajuste efetuado no 4o trimestre de 2004 decorre da PERDCOMP
no 16432.71218.140105.1.3.01-4667, no valor de R$ 38.072,61, que passou à condição de
“ressarcível”, conforme demonstrativo. Assim, o saldo credor remanescente a ser transposto para
o período seguinte (1o trimestre de 2005) foi de R$ 12.190,57, conforme confirmado pela
autoridade fiscal.
Diante da dúvida quanto ao valor do “débito ajustado” no mês de janeiro de 2005
que, aparentemente, parece contemplar novamente o valor de R$ 38.072,61, conforme alega a
Recorrente, este Colegiado, em anterior composição, novamente converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-002.878, para a Autoridade Fiscal
complementar sua Informação Fiscal no 10/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/IPI, contemplando, em sua
resposta, a demonstração dos ajustes efetuados em janeiro de 2005 no valor do “débito
ajustado”, e se os mesmos são decorrentes da mesma PER/DCOMP 16432.71218.140105.1.3.01-
4667 cujo valor (R$38.072,61) já teria sido estornado no período anterior. A informação deverá
contemplar a análise conjunta dos períodos, considerando as PER/DCOMPs objeto do presente
processo e o saldo anterior transportado.
A diligência foi cumprida através do Parecer de fls. 368-372, com a seguinte
conclusão:
No PERDCOMP no 16721.36304.150405.1.3.01-9559 do 1o trimestre de 2005, foi
informado R$ 50.263,18, como sendo o saldo de credito do período
anterior(dezembro/2004), veja-se:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
7

Fig. 02: Recorte da fl. 05 da PERDCOMP no 16721.36304.150405.1.3.01-9559 referente ao campo
“Demonstrativo de créditos” onde foi declarado valor de saldo de dezembro/2004 como sendo R$ 50.263,18.
A partir dessa apuração do IPI (Fig. 01), permite-se concluir que não houve
transmissão de PERDCOMP’S no período de 01/03/2005 até 31/03/2005, e se
assim houvesse seria de crédito de trimestre anterior, conforme disposto no §2o,
art. 16 da IN 460/20041, vigente na época (2004/2005).
Ocorre que à fl. 99, foi informado pela empresa a transmissão do PERDCOMP
16432.71218.140105.1.3.01-4667, de créditos de IPI do CNPJ no 44.346.138/0015-
18 (filial Contagem/MG), transmitido em 14/01/2005, referente ao 4o trimestre
2004, no valor de R$ 38.072,61.
E antes de prosseguir, uma vez que há outras diligências envolvendo a mesma
empresa, é preciso informar que, em consulta ao sistema SCC e filtrando por
créditos do 4o trimestre de 2004, a declarante CNPJ 44.346.138/0001-12, a
mesma transmitiu as seguintes PERDCOMP’S em relação as suas filiais:

Alega a empresa que deduziu da apuração do IPI do 1o trimestre de 2005 o valor
de R$ 38.072,61 do PERDCOMP 16432.71218.140105.1.3.01-4667, mas não
encontramos documento, planilha ou o próprio LRAIPI demonstrando referido
estorno (art. 16, III e §4o, do Decreto n° 70.235/70), nem mesmo apesar das
constantes alegações de erro da autoridade tributária, a empresa também não
demonstrou matematicamente esse erro.
Juntou à fls. 119, cópia do razão, constando como devedor o valor de R$
50.263,18 em 03/01/2005, posteriormente, em 14/01/2005, data da transmissão
do PERDCOMP 16432.71218.140105.1.3.01-4667, o valor de R$ 38.072,61 como
credor. Mas os documentos seguintes de fls. 121/127, não trazem cópias do
LRAIPI de janeiro de 2005 para verificar o estorno desse valor R$ 38.072,61 nesse
período, uma vez que juntou nestas página cópias da apuração de março/2005.
Posteriormente, depois que lhe foi permitido manifestar em relação à informação
de fls. 184/192, a empresa anexou às fls. 287/298, cópias do LRAIPI completo do
1o trimestre de 2005 do CNPJ no 44.346.138/0015-18 (filial Contagem/MG), desta
vez incluindo os períodos de janeiro e fevereiro de 2005. Onde pudemos
constatar que não houve o estorno do crédito de R$ 38.072,61, referente ao
PERDCOMP 16432.71218.140105.1.3.01-4667.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
8
Diante dessa situação, e para integral atendimento da determinação do CARF,
intimamos a empresa a apresentar as cópias do LRAIPI de outubro a dezembro de
2004, além das cópias da PERDCOMP 16432.71218.140105.1.3.01-4667.
Em atendimento à intimação fiscal, justificou às fls. 324 e seguintes que o saldo
credor em 31/12/2004 era de R$ 50.263,18, e que não “estornou” o valor da
PERDCOMP transmitida em 14/01/2005 referente aos débitos de COFINS e que
para ajustar esse valor utilizou a rubrica “OUTROS DÉBITOS”, e nessa explicação
juntou telas do Livro de Registro e Apuração do IPI.
Ocorre que esse procedimento está errado, pois sempre haverá um saldo credor
não compatível com a transmissão da DCOMP de créditos de IPI do mês anterior;
sobre isso, observa-se claramente nos registro do LRAIPI vistos às fls. 332/367,
não há qualquer registro de estorno da PERDCOMP anterior.
Logo, levar esse “estorno” para a rubrica “OUTROS DÉBITOS” foi o erro da
empresa no preenchimento da PERDCOMP no 16721.36304.150405.1.3.01-9559,
transmitida em 15/04/2005, referente ao crédito de IPI do 1o trimestre de 2005,
detentor CNPJ no 44.346.138/0015-18 (filial Contagem/MG).
Portanto, o ajuste a ser realizado em relação a essa PERDCOMP no
16721.36304.150405.1.3.01-9559 é corrigir o valor do débito de janeiro/2005 de
R$ 38.648,45, pois abrange o tal “estorno”, para R$ 1.906,97 e refletir apenas o
débito de IPI desse período de apuração que pode ser conferido à fl. 10 e no
LRAIPI, fl. 289, ficando assim o novo demonstrativo:

A Recorrente se manifestou às fls. 378-381 observando que o Sr. Auditor Fiscal
demonstra em sua manifestação que houve mesmo o erro na apuração feita pela Receita Federal
do Brasil e comprova que ao final do 1o trimestre de 2005 a Recorrente possuía o crédito
ressarcível de IPI de R$ 22.166,79, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso.
De fato, a Unidade Preparadora confirmou que a Contribuinte faz jus ao crédito no
valor de R$ 22.166,79, ou seja, no exato montante pleiteado através do PERDCOMP no
16721.36304.150405.1.3.01-9559.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
9
Diante do saldo credor apurado em diligência fiscal, impera que seja reconhecido
o direito creditório, na forma indicada no Despacho de fls. 368 a 372.
É importante ponderar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”1:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Outrossim, cumpre observar que se aplica ao presente caso o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado: 4. ed. – São Paulo, SP: EDDA, 2023, pág. 95.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
10
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
11
se“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3400-011.990 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA
PROCESSO 10840.904664/2009-58
12
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Portanto, considerando as razões acima e, diante da apuração realizada pela
Unidade Preparadora, apontando o crédito de IPI comprovado pela Recorrente, entendo que deve
ser aplicado o resultado da diligência, nos termos do Despacho de Diligência de fls. 368 a 372.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Despacho de Diligência Fiscal de fls. 368 a 372.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 397
DF CARF MF
Original